Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-46.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DEC) – CADASTRAMENTO DE OFÍCIO – Notificação lavratura do AIIM por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) – Fazenda estadual realizou, de ofício, o cadastramento da embargante no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) – Ausência de comprovação de prévia e efetiva cientificação do contribuinte

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DEC) – CADASTRAMENTO DE OFÍCIO – Notificação lavratura do AIIM por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) – Fazenda estadual realizou, de ofício, o cadastramento da embargante no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) – Ausência de comprovação de prévia e efetiva cientificação do contribuinte acerca do credenciamento de oficio – Inteligência do art. 3o da Portaria CAT 140/2010 – Nulidade configurada – Precedentes desta C. Corte – Sentença mantida – Recurso desprovido.